Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CLÍNICA DE ESTÉTICA. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restou incontroverso nos autos a falha no serviço de depilação a laser prestado pela Requerida, que provocou queimaduras de primeiro grau nas axilas da Autora, causando-lhe dores e constrangimento pelas lesões e escurecimento da pele no local, e a responsabilidade dela em indenizar a Requerente pelos prejuízos causados.
2. A r. sentença está devidamente fundamentada quanto aos danos materiais sofridos e, não havendo insurgência das partes quanto à condenação da Apelada ao referido pagamento, nem quanto ao valor assegurado na origem, deve ser mantida inalterada no ponto.
3. Os danos material, moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas. O dano material decorre de ofensa ao patrimônio, o dano moral decorre de uma ofensa psíquica, enquanto o dano estético da ofensa permanente à morfologia da vítima.
4. Justamente por atingir bens jurídicos diversos, o entendimento mais moderno acerca do tema é no sentido de admitir a cumulação do dano moral e do dano estético, como se depreende da leitura do enunciado da súmula no 387 do c. STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
5. Uma vez que a situação delineada no feito desborda de mero aborrecimento do cotidiano, tendo causado angústia e aflição psicológica à Autora, resta demonstrado o dano moral, sendo passível de reparação.
6. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. Hipótese em que a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. O dano estético deriva especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa. A caracterização exige que a lesão decorrente do evento danoso tenha alterado a aparência da vítima, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano.
8. A hipercromia pós-inflamatória duradoura nas axilas configura o dano estético indenizável, cujo valor da indenização, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica e o tempo em que ela perdurará, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela Autora.
9. Apelação conhecida e provida.